Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-53.2018.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001596-53.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS SOARES - CPF: 030.703.851-33 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na esfera administrativa, o autor recebeu o valor da indenização, o que revela a ausência de saldo a ser complementado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
Francisco de Assis Soares
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$ 675,00
(
seiscentos e setenta e cinco reais
),

a título de invalidez parcial permanente, corrigido monetariamente a contar da data do sinistro, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da
data da citação
.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixados em R$100,00 (cem reais), nos termos do artigo
85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante alega que já houve o pagamento da indenização pelas vias administrativas. Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar a sentença atacada, julgando-a improcedente.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 37415827.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia quanto à complementação da indenização
do seguro obrigatório – DPVAT, uma vez que a parte autora
alega em sua inicial que, recebeu administrativamente indenização equivalente a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), todavia, faz "
jus
" a diferença de forma a perfazer o montante global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

O Magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente
o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$ 675,00
(seiscentos e setenta e cinco reais
),

a título de invalidez parcial permanente, corrigido monetariamente a contar da data do sinistro, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da
data da citação
.

Pois bem.

No caso dos autos, a parte autora comprovou o acidente de trânsito (ID. 37415812), bem como a respectiva invalidez permanente, conforme conclusão da perícia médica realizada judicialmente (ID.

37415808).

Constatada a invalidez, sua graduação e o nexo causal, imperiosa a realização do cálculo do valor da indenização com base nos percentuais definidos na Tabela SUSEP.

Vejamos como a doutrina trata o assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013
).” (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE ANTERIOR À MP N. 451/2008. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
" (Súmula n. 474 do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1214208/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
(destaquei)

Com efeito, o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8o, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Deve-se, portanto, verificar o membro atingido, assim como a proporção da lesão conforme perícia médica realizada, para, então, aplicar-se a tabela, para fins de indenização, conforme consignado pelo juízo
a quo:

“
Verifico que o laudo pericial acostado nos autos ao ID. 20470924, concluiu pelo estado de invalidez parcial permanente de repercussão leve do joelho direito, fazendo jus o autor ao recebimento de indenização no percentual de 25% de 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que totaliza a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
)”.

Logo, a parte autora faz jus à indenização em valor equivalente a 25% do percentual definido pela Lei n. 11.482/2007 para o caso específico (70%), ou seja,
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, que foi o valor pago administrativamente, conforme comprovante de transferência juntado aos autos (ID. 37415779).

Deste modo,
não há saldo pendente de pagamento
, devendo a ação ser julgada improcedente.

A propósito este também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista o pagamento do valor da indenização na esfera administrativa, deve a ação ser julgada improcedente.
(N.U 0031827-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 1.Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5o, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ. 3. Hipótese em que a parte autora faz jus ao recebimento da indenização, conforme percentual de invalidez indicado no laudo pericial.
Pagamento realizado na esfera administrativa.

Ausência de saldo devido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.(Apelação Cível, No 70065527889, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 06-07-2015)
(destaquei)

Com estas considerações,
dou provimento
ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial, consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, suspendendo a sua exigibilidade, em razão da concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020